Tribunal: TJSP
Processo: 2104698-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento. Pretensão ao levantamento de depósito efetuado em ação anulatória de débito fiscal para efeito de suspensão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento. Pretensão ao levantamento de depósito efetuado em ação anulatória de débito fiscal para efeito de suspensão de exigibilidade de crédito tributário. Impossibilidade, antes do trânsito em julgado. Sentença de improcedência confirmada em Segundo Grau de Jurisdição. Ausência de probabilidade do direito. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2104698-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LOCALIZA RENT A CAR S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam o recurso
como agravo interno e negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104698-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 602-20
2
VOTO No 602/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2104698-28.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter
manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu
antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento.
Pretensão ao levantamento de depósito efetuado em ação
anulatória de débito fiscal para efeito de suspensão de
exigibilidade de crédito tributário. Impossibilidade, antes do
trânsito em julgado. Sentença de improcedência confirmada em
Segundo Grau de Jurisdição. Ausência de probabilidade do direito.
Agravo interno não provido.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de
fl. 159 dos autos principais, que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal
formulado nos autos do agravo de instrumento interposto pela embargante.
Ela alega que a decisão é omissa em relação ao preenchimento dos
requisitos para a manutenção da suspensão da exigibilidade com base nos arts. 300,
1.019, I e 932, II do CPC c/c art. 151, V, do CTN, e também em relação ao
argumento de que o depósito realizado nos autos da ação anulatória de débito fiscal
constitui mera faculdade do contribuinte. Pede o acolhimento dos embargos para
que seja deferida a antecipação da tutela recursal.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
É manifesto o caráter infringente dos presentes embargos. Por isso
o recurso deve ser recebido como agravo interno. Nesse sentido a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104698-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 602-20
3
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO QUE NÃO
SE MOSTRA IRRISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO
DECLINA EXPRESSAMENTE OS ASPECTOS FÁTICOS DA
DEMANDA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
1. É possível receber os embargos de declaração como agravo regimental,
em homenagem à fungibilidade recursal e à economia processual, quando
nítido o seu caráter infringente. Precedentes: EDcl na Rcl 5.932/SP,
Primeira Seção, DJe 29.5.2012. [...]
(EDcl no REsp 1.497.367, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 10.03.2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ.
1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo
exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como
agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade
recursal. Precedentes. [...]
(EDcl nos
EAREsp 387.601,
Corte
Especial,
Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 26.02.2015)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. INDEVIDO
USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES.
1. É possível receber os embargos de declaração como agravo regimental,
em homenagem à fungibilidade recursal e à economia processual, quando
nítido o caráter infringente. Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29.5.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104698-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 602-20
4
[...]
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(EDcl
na
Rcl 10.741,
Rel. Min. Humberto
Martins,
1a Seção,
j. 25.02.2015)
Recebo, portanto, o recurso como agravo interno.
Em que pese o alegado pelo agravante, a decisão deve ser mantida.
Muito embora o depósito do montante integral do crédito tributário na ação
anulatória seja faculdade do contribuinte, uma vez realizado, o valor correspondente
não pode ser levantado antes do trânsito em julgado, o que, no caso presente, ainda
não ocorreu. A sentença de improcedência da ação anulatória foi confirmada por
este Tribunal (fls. 103/111 e 133/149 dos autos principais), sobrestado o recurso
extraordinário interposto pela agravante (fl. 65 dos autos principais).
Não bastasse isso, a rejeição do pedido inicial, confirmada em
Segundo Grau de Jurisdição, impede se reconheça a probabilidade do direito
alegada pela agravante.
Ausentes, pois, os requisitos exigidos para a concessão da
antecipação da tutela recursal, ela não pode ser deferida.
Pelo meu voto, recebo o recurso como agravo interno e nego-lhe
provimento.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR